Tribunal: STF
Processo: ARE 1503232
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. STF. RE Nº 564.354/SE (TEMA 76). NÃO APLICAÇÃO NA ESPÉCIE. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. No acórdão ora em exame de juízo de retratação, consta que “no caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que, à época da concessão do benefício previdenciário, não houve limitação do salário de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não se deve reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, no que concerne à readequação da renda mensal do benefício, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03". 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 564.354/SE (Tema 76), firmou o entendimento de que “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 3. Nas circunstâncias do caso concreto, mantida a conclusão fático-probatória de que o beneficio da parte autora não sofreu limitação ao teto ao tempo em que foi concedido, inexiste ofensa à tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 76. 4. Juízo de retratação não exercido. preservando-se, dessa forma, o valor real da renda mensal obtida a título de aposentadoria. 2. Não há falar em caducidade, considerando que a presente ação não tem por objeto a revisão do cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário, mas tão somente a readequação dos valores dela resultantes (RMI) aos novos tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/2003. 3. Em se tratando de benefícios de natureza previdenciária, a prescrição alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ, bem como da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, não havendo discussão concernente a termo inicial de eventual ação civil pública, cuja possibilidade de interromper a prescrição, ou não, é matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1005). 4. A Reforma da Previdência Social, levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98, modificou o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social elevando-o ao patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu art. 14. Posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, implementada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o referido teto sofreu nova majoração, para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu art. 5º. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354 (relatora Ministra Carmem Lúcia - Julgado em 08/09/2010 - Dje de 14/02/2011), em repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 6. No caso em análise, o conjunto probatório demonstra que, à época da concessão do benefício previdenciário, não houve limitação do salário de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não se deve reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, no que concerne à readequação da renda mensal do benefício, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. 7. Apelação da parte autora parcialmente provida para acolher a prescrição quinquenal, afastando a prescrição do fundo de direito e, no mérito, julgar improcedente o pedido” (eDOC 16 – ID: b515ff7a, p. 7-8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LIV e LV, do texto constitucional; bem como ao art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998, e ao art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Nas razões recursais, alega-se a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sob o fundamento de que o órgão julgador não teria oportunizado a produção da prova especificada nos autos (eDOC 20 – ID: 3ab477a1, p. 7).



    Sustenta-se, ainda, a contrariedade com a tese fixada no julgamento do tema 76 da repercussão geral. Afirma-se que aos benefícios pagos com base em limitador anterior (Menor e Maior Valor Teto), leva-se em conta os salários de contribuição utilizados para os cálculos iniciais (eDOC 20 – ID: 3ab477a1, p. 12).



    Com base nisso, requer-se a revisão do valor do benefício previdenciário, para adequá-lo aos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a readequação do benefício previdenciário segundo os tetos previstos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 refere-se tão somente aos benefícios previdenciários cujo valor da renda mensal inicial, na época da concessão, tenha sido alcançado pela limitação do então vigente teto de benefício no Regime Geral da Previdência. Ato contínuo, registrou que os documentos juntados aos autos demonstram que, no caso, não houve limitação do salário de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não subsiste direito à readequação da renda mensal do benefício.  Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de ação ajuizada para fins de readequação do valor do benefício previdenciário, eventualmente alcançado, à época de sua concessão, pelo teto previsto no regime geral da previdência. Para tanto, pleiteia a parte autora a atualização dos salários de contribuição ao tempo da concessão do benefício para alçar-se aos novos tetos limitadores estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003, preservando-se, dessa forma, o valor real da renda mensal obtida a título de aposentadoria. 



    Cumpre, inicialmente, consignar que o cerne da controvérsia posta em análise nestes autos está diretamente relacionado à aplicação, primeiro, do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e, depois, do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Nesse aspecto, vale lembrar que com a Reforma da Previdência Social levada a efeito pela Emenda Constitucional n. 20/98, o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social foi estabelecido extraordinariamente pelo legislador constituinte derivado, no patamar de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), conforme estabelecido em seu art. 14. E, posteriormente, na segunda Reforma da Previdência Social, realizada pela Emenda Constitucional n. 41/2003, o referido teto sofreu nova majoração para o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), nos termos do seu artigo 5º. 



    A elevação dos limites máximos para os valores dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 fez surgir, em contrapartida, a discussão a respeito da possibilidade de que os benefícios previdenciários deferidos em data anterior à edição destas emendas constitucionais pudessem auferir, na mesma proporção, a aplicação residual decorrente do acréscimo do valor nominal obtido a partir dos novos tetos limitadores, que sofreram elevação constitucional.



    A questão foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, que em acórdão proferido em sede de repercussão geral (art. 543-B do CPC) no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354 (relatora Ministra Carmem Lúcia – Julgado em 08/09/2010 – Dje de 14/02/2011), firmou entendimento no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Registre-se, por oportuno, que o entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento ora mencionado refere-se tão somente aos benefícios previdenciários cujo valor da renda mensal inicial, na época da concessão, tenha sido alcançado pela limitação do então vigente teto de benefício no Regime Geral da Previdência, uma vez que somente tais benefícios sofreram a incidência do redutor legal, justificando, assim, a readequação da renda mensal do benefício a partir do momento da majoração operada no teto, mediante fixação de um novo limite para os benefícios previdenciários, a partir de cada uma das emendas.



    (...)



    Ademais, levando-se em conta que no julgamento do RE 564.354/SE não se verificou a imposição de qualquer restrição temporal acerca do reconhecimento do direito à readequação da renda mensal, em decorrência da majoração efetivada nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, é de se concluir, portanto, que não deve prevalecer a tese de que o aludido direito não tem aplicação aos benefícios concedidos até o advento da Lei n. 8.213, de 1991, cf. precedente desta Turma. 



    Contudo, no caso em análise, os documentos juntados aos autos demonstram que, à época da concessão do benefício previdenciário, não houve limitação do salário de benefício ao teto do RGPS então vigente, de tal modo que não se deve reconhecer o direito pleiteado pela parte autora, no que concerne à readequação da renda mensal do benefício, nos moldes estabelecidos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03” (eDOC 16 – ID: b515ff7a)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1288980 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.12.2020 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TETOS ALTERADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO APLICÁVEL AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 564.3541-RG (Tema 76 da repercussão geral), de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, concluiu que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. II – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE 1105261 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.05.2018 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 564.354 RG (TEMA 76). EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. NOVOS TETOS DO RGPS. BENEFÍCIO QUE NÃO ALCANÇOU O VALOR DO TETO VIGENTE NA ÉPOCA DA CONCESSÃO. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RE 626.489 RG (TEMA 313). DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CÁLCULO ADOTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em afronta ao quanto decidido no RE 564.354, tendo em vista que a tese nele firmada aplica-se aos casos em que os benefícios ficaram limitados ao teto na data da concessão. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Não há estrita aderência entre o quanto decidido no RE 626.489 - no qual examinada a constitucionalidade da instituição do prazo decadencial pela Medida Provisória n° 1.523, de 28.06.1997 e a sua aplicação aos benefícios previdenciários instituídos antes dessa inovação legislativa -, e a matéria dos autos subjacentes, em que discutida a forma de cálculo utilizada pela contaria judicial para definir se o benefício foi ou não limitado ao teto na época da concessão. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 44550 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.06.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente